Tribunal: TJMT
Processo: 1026276-34.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026276-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO COSTA - CPF: 024.848.581-40 (AGRAVANTE), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (AGRAVADO), LEONARDO DE MIRANDA ALVES - CPF: 029.034.801-33 (ADVOGADO), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO PROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026276-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS FERNANDO COSTA

AGRAVADO:

FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

Nos autos, ficou evidenciada a negociação administrativa entre as partes, que não foi concluída em razão da desídia da própria instituição credora. Concomitantemente a isso, foi ajuizada a ação de base vindicando a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, o que configura um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a mora no presente caso.

“Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.”
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026276-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS FERNANDO COSTA

AGRAVADO:

FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por
LUIS FERNANDO COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1035639-19.2024.8.11.0041, proposta por
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca HYNDAI, Modelo CRETA ULTIMATE 2.0 16V AT Alc./Gas 4p (Completo), ano/modelo 2022/2022, cor azul, combustível FLEX, placa RRP3F07, CHASSI 9BHPC81CBNP042997, RENAVAM 1304842611.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
o comportamento da instituição financeira de iniciar a negociação extrajudicial com o consumidor e, ao mesmo tempo, distribuir a ação de busca e apreensão fere explicitamente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e o princípio venire contra factum proprium
” (sic).

Informa que a presente ação foi protocolada em 15/08/2024. No entanto, dos dias 7 a 19/08/2024 a instituição financeira procurou o ora agravante, via e-mail, e apresentou proposta de acordo.

Destaca que “
A conversa foi frutífera, e no dia 7/8/2024 foi solicitado o encaminhamento do boleto atualizado, o que criou no requerido a expectativa da resolução extrajudicial da questão por meio consensual
” (sic).

Defende que “
Em 19/8/2024, em virtude de não ter recebido o boleto acordado com a negociadora Luana Christina Iansen, o consumidor entrou novamente em contato com a financeira, reiterando o envio do boleto atualizado
” (sic).

Assevera que “
A conduta da instituição financeira foi completamente contraditória ao firmar acordo com o consumidor, mas criar dificuldades para sua concretização por meio do envio do boleto a ser pago, o que culminou na promoção e apreensão do veículo, pegando o consumidor de surpresa, em verdadeira afronta ao princípio da boa-fé, conduta vedada pela legislação, conforme demonstra as jurisprudências
” (sic).

Além disso, aponta que o contrato apresenta juros abusivos, especialmente em relação à ausência de índice da capitalização diária, defendendo a descaracterização da mora no presente caso.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão, e quanto ao mérito requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo de base (Id. 239644297).

O almejado efeito suspensivo foi
concedido
por esta Relatora em 25/09/2024, conforme decisão de Id. 240991177,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravado (Id. 242870688), ainda pendente de análise.

O agravado apresentou contraminuta no Id. 246777661, apontando preliminarmente a supressão de instância, ao argumento de que “
a parte agravante alega comportamento contraditório da parte agravada, bem como, defende a suposta capitalização diária de juros e em razão disso defende a desconstituição da mora em razão dos encargos supostamente abusivos durante o período de normalidade contratual
” (sic).

Defende que “
tais questões não foram suscitadas em primeira instância, razão pela qual, a decisão agravada não se insurgiu sobre tais pontos ao passo que resta evidente a tentativa de inovação recursal, o que não pode ser admitido sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que o juiz singular não teve a oportunidade de se manifestar sobre tais temas ao prolatar sua decisão
” (sic), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, aponta a ausência de comportamento contraditório, e para tanto, justifica que “
conforme se verifica nas provas juntadas

pelas partes, o teor das tratativas demonstra, que o banco agravado antes de ajuizar a ação de busca e apreensão tentou de todas as formas receber as parcelas de forma administrativa, todavia, por negativa do próprio Agravante não foi possível a concretização do acordo entre as partes e atualização do contrato
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 239744159.

A parte recorrida postula a realização da sustentação oral na peça Id. 245069178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a preliminar contrarrecursal arguida pela parte agravada
não merece acolhimento
, tendo em vista que a parte devedora apresentou contestação na origem antes da propositura do presente recurso, sendo que as teses de defesa foram submetidas ao juízo de origem, não havendo supressão de instância no presente caso.

Ainda que assim não fosse, rememoro que a regular constituição de mora do devedor fiduciário é condição
sine qua nom
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, cuja falta, inclusive, autoriza a extinção da demanda, circunstância essa que será melhor analisada abaixo.

Avançando, 1uanto ao
mérito
, conforme relatado, por meio do presente instrumento

LUIS FERNANDO COSTA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu a tutela de urgência na origem, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: HYNDAI, Modelo CRETA ULTIMATE 2.0 16V AT Alc./Gas 4p (Completo), ano/modelo 2022/2022, cor azul, combustível FLEX, placa RRP3F07, CHASSI 9BHPC81CBNP042997, RENAVAM 1304842611.

Para tanto, o agravante apresenta 02 (duas) teses recursais: a) proibição do comportamento contraditório – em negociação com agravado; e b) juros abusivos – ausência de índice da capitalização diária.

Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que o feito de origem foi manejado sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente ao deixar de
efetuar o pagamento da parcela 23 com vencimento 13/06/2024.

E, como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº. 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se que a parte autora, ora agravada, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, estava em negociação dos débitos com o devedor fiduciário, aqui agravante, acordo este que só não foi concluído por culpa da instituição bancária.

Digo isto porque, analisando o documento juntado pela própria parte agravada (Id. 242870694), verifica-se que o início da negociação ocorreu em
07/08/2024
, com o seguinte e-mail, que transcrevo na íntegra para melhor compreensão dos fatos. Vejamos:

“
Negociadora
: Olá, Sr.(a) LUIS FERNANDO COSTA, bom dia.

Somos da FBC Personalíssimo, assessoria de cobrança contratada pelo Alfa.

Nosso contato é referente às parcelas em aberto do financiamento do veículo.

A fim de evitarmos uma medida judicial, podemos enviar um boleto atualizado para pagamento?

Aguardo retorno (...)

Luis Costa:

Boa tarde consegue gerar o boleto das 02 parcelas em atraso? Atenciosamente...

Negociadora
: Boa tarde, tudo bem?

Vou solicitar e já encaminho (...)

Negociadora
: São três parcelas para pagamento referente ao mês 06,07 e 08.

Posso atualizar mesmo assim? (...)

Luis Costa:

a de agosto ainda não venceu. Vence dia 13. Atenciosamente...

Negociadora
: O pagamento sempre tem que ser feito no mês de vencimento, virando o mês é acrescentado no mesmo boleto a parcela do mês atual

Luis Costa:

irei aguardar, obrigado. Atenciosamente...”

Reforço que o último e-mail enviado foi da parte devedora, utilizando-se da seguinte frase: “
irei aguardar, obrigado”
, e segundo argumenta em sede de contrarrazões ao agravo interno, “
Ou seja, aguardar o envio dos boletos, que não foram enviados”
(sic).

Logo, nos autos, ficou comprovada a negociação entre as partes e que a agravada, por meio da assessoria de cobrança, ficou de enviar o boleto para pagamento das 03 parcelas em atraso.

Portanto, a conclusão da negociação não foi realizada por desídia da própria instituição credora, que deixou de encaminhar ao devedor fiduciário o boleto atualizado e, concomitantemente a isso, ajuizou a ação de base, vindicando a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, configurando um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Além disso, para evidenciar ainda mais o comportamento contraditório da parte autora recorrida, observa-se que ação de busca e apreensão foi ajuizada em
15/08/2024
(Id. 165736998 dos autos de origem) e concomitantemente a isso enviou um e-mail, datado de
19/08/2024
, cobrando e oferecendo proposta de negociação à parte devedora, ora agravante (Id. 242870696).

Neste norte, a conduta do banco mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

Assim, não se pode conceber a mora do agravante, pois a conduta de ajuizar a ação de busca e apreensão, após a realização de um acordo extrajudicial que só não foi concretizada pelo seu próprio desleixo, configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO -
CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MORA NÃO COMPROVADA
– EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor deve conter a exata indicação da parcela vencida, não se admitindo, a apresentação de nova planilha de débito após o deferimento da liminar e citação da devedora, excluindo as parcelas adimplidas em sede de acordo.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, de modo que, estando ausente o pressuposto alhures, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.”
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR PELO JUÍZO A QUO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – VEDAÇÃO AO
COMPORTAMENTO

CONTRADITÓRIO
– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– APLICAÇÃO DOS EFEITOS TRANSLATIVOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de
busca
e
apreensão
, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.” (N.U 1005851-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E RECEBIMENTO REGULAR DA PARCELAS VINCENDAS –
COMPORTAMENTO

CONTRADITÓRIO
CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE
- PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza
comportamento

contraditório
, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da
busca
e
apreensão
.” (N.U 1031199-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Por fim, para comprovar a boa-fé do agravante, o mesmo realizou depósito judicial na origem, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), referentes às parcelas em atraso (Id. 170976207 dos autos de origem), bem como recentemente efetuou o depósito da parcela do mês de outubro (Id. 172331607 dos autos de origem).

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e aplico o
efeito translativo para julgar extinta
a Ação de Busca e Apreensão nº. 1035639-19.2024.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º, do CPC, ante a ausência de constituição em mora da parte devedora, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 242870688.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024